Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DE AMORTIZAÇÃO. PROAGRO. AUSÊNCIA DE JUROS DE MORA. PERÍCIA JUDICIAL. ANÁLISE TÉCNICA IMPARCIAL. PREVALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ADEQUADA.

1. Tratando-se da elaboração de cálculos, lastreado em sentença coletiva proferida em ação civil pública, para apuração das diferenças devidas a título de expurgos inflacionários, não incide juros de mora na atualização dos abatimentos da indenização do PROAGRO, uma vez que tal rubrica possui natureza distinta do crédito perseguido e inexiste mora do exequente.

2. Deve prevalecer o laudo técnico apresentado por perito nomeado judicialmente, que, de modo imparcial, sem qualquer interesse na causa, mediante análise técnica especializada, indicou o valor devido e prestou todos os esclarecimentos necessários.

3. Agravo conhecido e improvido.